Tribunal: TJDFT
Processo: 0744466-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744466-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Sousa Vieira contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 175050427 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelo ora agravante e outros em face de José Luiz Tozetti, processo n. 0709055-27.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento do depósito em dinheiro sem prestação de caução suficiente e idônea, nos seguintes termos: 1. Trata-se de requerimento de dispensa de caução para levantamento da verba relativa aos honorários sucumbenciais (ID no 172853014). 2. A parte ré manifestou-se desfavorável ao levantamento sem caução (ID no 175032683). 3. Considerando que não houve concordância da parte ré, o valor deverá ficar depositado em conta judicial vinculada a este processo, até o trânsito em julgado da ação principal, ou será liberado em favor do credor mediante prestação de caução idônea. 4. Em que pese o esforço argumentativo da parte autora, tratando-se de quantia significativa e existindo a possibilidade de reversão da sucumbência na ação originária, impõe-se a exigência de caução idônea para levantamento dos valores pela exequente, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC. 5. Nesse sentido, colaciono julgamento em caso análogo pelo Egrégio Tribunal de Justiça: (...) 6. Diante do exposto, indefiro o requerimento de levantamento de valores formulado pela parte autora. 7. Ressalte-se que o valor ficará depositado em conta judicial vinculada a este processo, até o trânsito em julgado da ação principal, ou será liberado em favor do credor mediante prestação de caução idônea. 8. Superadas tais questões, indique a parte credora, precisamente, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo (ID no 97865289). Prazo: 15 (quinze) dias. 8.1. No mesmo prazo, deverá acostar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Em razões recursais (Id 52478803), traça breve síntese do histórico processual, relatando cuidar-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, no qual busca receber do ora agravado a quantia de R$ 516.722,85, a título de honorários advocatícios de sucumbência. Informa ter pleiteado o levantamento do depósito de R$ 28.220,00, atinente à penhora dos bens móveis deferida para satisfazer parte da dívida exequenda, contudo seu pedido foi indeferido pelo magistrado de origem ao argumento de que seria necessária a prestação de caução idônea. Indica a natureza alimentar da verba que pretende receber, o que permite a dispensa da caução para o levantamento da quantia depositada em juízo. Acrescenta que, na ação principal, em curso perante a justiça estadual goiana, o Presidente do respectivo Tribunal inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo ora agravado, fato que reforça a probabilidade da manutenção da sentença provisoriamente excutida. Aduz que a natureza alimentar do crédito, somada à pendência do agravo interposto contra a decisão do Presidente do TJGO que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, justifica, no caso concreto, a dispensa da caução, com fundamento no art. 521, I e III, do Código de Processo Civil. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para autorizar o levantamento da quantia depositada em conta judicial, afastando exigência da prestação de caução, confirmando a decisão, em atenção ao art. 1.019, inciso II, CPC; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 175050427, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso. Preparo regular (Ids 52478805 e 52480509). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença coletiva movido por Marcelo de Sousa Vieira e outros em face de José Luiz Tozetti, pelo qual buscam receber, segundo a última atualização, R$ 980.546,21, dos quais R$ 516.772,85 são devidos ao ora agravante a título de honorários advocatícios de sucumbência. Ao Id 172791431 do processo de referência, Adelaide de Fátima Costa Tozetti, esposa do executado, depositou em juízo a quantia de R$ 28.220,00, decorrente do exercício de seu direito de preferência na adjudicação dos bens móveis penhorados do devedor. O ora agravante peticionou ao Id 172853014 do processo de referência requerendo o levantamento do valor depositado. O magistrado de origem indeferiu o pleito da parte exequente, sob o fundamento de que, “tratando-se de quantia significativa e existindo a possibilidade de reversão da sucumbência na ação originária, impõe-se a exigência de caução idônea para levantamento dos valores pela exequente, nos termos do art. 521, parágrafo único do CPC” (Id 175050427 do processo de referência). Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, devolvendo a matéria à apreciação deste Tribunal. Cinge-se a controvérsia em definir se, in casu, o levantamento do depósito em dinheiro exige prestação de caução. Pois bem. De fato, em regra, o levantamento de valores depende de caução suficiente e idônea (art. 520, IV, CPC), a qual somente é dispensada nas hipóteses expressamente descritas no art. 521 do Diploma Processual Civil. Veja-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) No caso dos autos, além da natureza alimentar do crédito exigido pelo ora agravante, pende de julgamento pelo STJ o recurso interposto pelo ora agravado contra a decisão do Presidente do TJGO que inadmitiu o Recurso Especial por ele manejado no bojo dos autos principais, conforme manifestação apresentada ao Id 175032683 do processo de referência, a justificar, em princípio, a dispensa da caução, com fundamento nos incisos I e III do art. 521 do CPC. Nesse contexto, a manutenção da exigência da caução somente seria possível caso o levantamento do dinheiro pudesse acarretar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único), que não pode ser simplesmente presumido, seja pela consideração de que significativo o valor depositado, seja pela possibilidade abstrata de reversão da sucumbência na ação originária, como fez o magistrado de origem na decisão agravada. Vale ressaltar, no ponto, a remota probabilidade de provimento do Recurso Especial interposto para atacar o pronunciamento judicial em questão. Isso porque, os pedidos formulados na ação de despejo foram julgados procedentes com base em reconhecimento jurídico que fez o réu, depois de afastada a preliminar de inépcia da petição inicial. Quanto ao pedido reconvencional foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos: (a) “o questionamento da indenização referente ao fundo de comércio somente se mostra adequando quando veiculado em ação renovatória, não havendo como ser discutida em ação de despejo”, e (b) os contratos entabulados previram expressamente renúncia ao direito de retenção e indenização em relação às benfeitorias realizadas (Ids 86786397, 86786399, 86786400 e 86786401 do processo de referência), os quais, diga-se, encontram guarida na jurisprudência do STJ (v.g. REsp n. 1.216.537/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 11/9/2015; e súmula 335). Ademais, conforme mencionado pelo Presidente do TJGO na decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para os recursos especiais, além dos apontados vícios formais, “eventual ofensa aos dispositivos legais restantes esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e incursão no acervo fático-probatório, de maneira que se pudesse perquirir, circunstancialmente, à luz da documentação jungida, a pertinência da tese de inépcia da peça exordial” (Id 52478803, pp. 5-6). Sem prejuízo, vale recordar ter o agravante/exequente, como advogado, plena e inequívoca ciência de que, caso venha a ser reformada ou anulada a decisão objeto do cumprimento provisório, responderá objetivamente pelos prejuízos a que der causa ao executado, nos termos do art. 520, I a III, do CPC. Enfim, não havendo, para a hipótese sub judice, elementos indicativos da existência de maior probabilidade de provimento do agravo ainda pendente de julgamento; não tendo o devedor/executado, em petição de Id 175032683 dos autos de referência, apesar de discordar do pedido de levantamento do depósito efetuado nos autos, indicado quaisquer circunstâncias evidenciadoras do alegado risco de dano de difícil reparação pelo levantamento da quantia em depósito judicial (R$ 28.220,00, conforme Id 172791429 dos autos de referência) ; e sendo certo que o recorrente assume os riscos por eventual futuro retorno das partes ao estado anterior, com o que fica resguardado o devedor, tenho que precipitação não há no liminar deferimento da tutela recursal postulada, em especial porque expressiva não se mostra a importância a ser levantada quando considerado o débito total a ser pago a título de honorários advocatícios. Por todo exposto, em análise inicial com cognição não exauriente, tenho como presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para o credor/exequente, que, por manobras processuais levadas a efeito pelo devedor/executado, vê indefinidamente retardada a realização de seu crédito, mas que, na situação concreta, reúne condições para minorar o grave prejuízo a que está exposto pela inadimplência do agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar, com dispensa de caução, ao ora agravante o imediato levantamento da quantia depositada nos autos do cumprimento provisório de sentença, ficando formalmente cientificado de que ao levantar dito valor, assume responsabilidade objetiva por eventual prejuízo que venha a sofrer o devedor em caso de eventual futuro retorno das partes ao estado anterior. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora